Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708263-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: JEFRESON CESAR VERAS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56434784) interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 56434796) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora Agravante em face de JEFRESON CESAR VERAS SILVA, indeferiu o pedido de penhora de salário do Agravado, nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 56434784), o Agravante alega que: (i) em que pese o instituto da impenhorabilidade salarial existir para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida degradaria a níveis insuportáveis, a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor à proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família; (ii) a interpretação do inc. IV, do art. 833, do Código de Processo Civil, deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial, resguardando-se, pois, o salário do indivíduo, já que é verba alimentar, sem olvidar-se a preservação da dignidade da pessoa humana; (iii) o estabelecimento desse alto patamar remuneratório revela-se descompassado com a realidade brasileira, tornando, na verdade, praticamente ineficaz; (iv) os precedentes jurisprudenciais recentes dos tribunais pátrios e do próprio Superior Tribunal de Justiça têm admitido a penhora de percentual do salário, mesmo quando os proventos são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, desde que reste evidente que a subsistência do devedor não será comprometida; (v) a dignidade do credor também deve ser protegida; (vi) em nenhum momento o Agravado se manifestou nos autos ou fez qualquer contato com a Agravante com vistas a promover a satisfação da dívida. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a penhora de percentual entre 5% a 10% dos seus proventos, até a integral satisfação da dívida. Preparo recolhido (ID 56434801). É o relatório. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Ante ao exposto, INTIME-SE o AGRAVADO para, caso queira, responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024 15:35:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador